Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVADO. CIÊNCIA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DEMONSTRADA.

I - O art. 217-A do CP incrimina a conduta lasciva praticada contra menor de 14 (catorze) anos de idade, ao considerar que pessoas dessa idade não podem expressar validamente sua vontade.

II - Comprovado nos autos que o apelante tinha plena ciência de que a vítima contava com 13 (treze) anos de idade quando manteve com ela relacionamento amoroso, com a prática de relações sexuais, não há que se falar em erro de tipo.

III - Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima, diante da presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso, com pessoa menor de 14 anos nos termos da Súmula n. 593 do STJ.

IV - Recurso conhecido e não provido.